Tribunal: TJDFT
Processo: 0724629-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724629-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALLE ABREU ADVOCACIA AGRAVADO: MARIA TERESA DE QUEIROZ THOMAZ, REINALDO MOURA D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Valle Abreu Advocacia com a finalidade de modificar a decisão proferida pelo Juiz da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença, n. 0738224-93.2020.8.07.0001, que indeferiu o pedido de penhora de 20% da pensão militar recebida pela agravada Maria Teresa de Queiroz Thomaz. O pedido liminar consistente na penhora de percentual da pensão da agravada Maria Teresa de Queiroz Thomaz foi deferido nos termos da decisão unipessoal deste Relator (ID 28031475). Todavia, ao compulsar os autos, verifico que há prevenção do Desembargador Sandoval Oliveira (2a Turma Cível) para julgamento do mérito recursal, em razão da prévia relatoria na apreciação do AI 0730060-11.2021.8.07.0000 e APC 0713163-70.2019.8.07.0001, relativos à ação originária n. 0738224-93.2020.8.07.0001, distribuído a Sua Excelência em 23/07/2020. Nos termos do artigo 81, caput, do Regimento Interno deste Tribunal (RITJDFT), a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. Nesse sentido, a fim de evitar decisões conflitantes ou contraditórias, forçoso reconhecer a impossibilidade de manutenção do presente feito para julgamento por este Relator, porquanto há prevenção que me torna incompetente para processar e julgar o presente recurso de agravo. Destarte, DECLINO DA COMPETÊNCIA para atuar como Relator deste agravo de instrumento em favor do eminente Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, a quem o feito deve ser redistribuído, compensando-se na forma regimental. Publique-se. Cumpra-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator